Tribunal: TJDFT
Processo: 0810671-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA ADMINISTRATIVA. LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADA. IPCA-E. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos.
II. Caso em Exame
2. Embargos opostos contra acórdão que reconheceu o direito à inclusão de verbas remuneratórias na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia.
3. Alegação de omissão quanto ao pedido de correção monetária da verba já paga.
4. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal, sustentando ausência de vícios.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia reside na existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de correção monetária da licença-prêmio já indenizada, decorrente da mora administrativa, e na possibilidade de integração do julgado sem alteração do resultado.
IV. Razão de Decidir
6. Pedido de correção monetária foi expressamente formulado e não apreciado no acórdão.
7. Configurada omissão relevante nos termos do art. 1.022, II, do CPC.
8. Reconhece-se o direito da autora/embargante à correção monetária da licença-prêmio já indenizada, em razão da mora administrativa no pagamento da verba, no montante de R$ 5.268,32, calculado com base no índice IPCA-E, desde junho/2018 até outubro/2022, que deverá ser acrescido ao valor principal já reconhecido, observando-se os índices legais até o efetivo pagamento.
9. Integração do acórdão para incluir a correção monetária da verba já paga, no valor de R$ 5.268,32, com base no IPCA-E.
10. Nesse sentido: Acórdão 1791611, 0714886-40.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 13/12/2023; Acórdão 1669330, 0742872-03.2022.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJe: 15/03/2023; e AgInt no AREsp 475822/DF, STJ, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 06/12/2018, Data da Publicação/Fonte DJe 19/12/2018.
V. DISPOSITIVO
11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. INTEGRADO O JULGADO PARA INCLUIR A CORREÇÃO MONETÁRIA DA LICENÇA-PRÊMIO INDENIZADA, no valor de R$ 5.268,32 (cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos). SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 1.022, II, do Código de Processo Civil
• Art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil
• Emenda Constitucional no 113/2021
• IPCA-E como índice de correção monetária
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1791611, 0714886-40.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 13/12/2023;
Acórdão 1669330, 0742872-03.2022.8.07.0016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJe: 15/03/2023; e
AgInt no AREsp 475822/DF, STJ, Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO - T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento 06/12/2018, Data da Publicação/Fonte DJe 19/12/2018;
REsp 1576363 / RS - RECURSO ESPECIAL - 2015/0326213-9-RELATOR Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) ÓRGÃO JULGADOR T2 - SEGUNDA TURMA - DATA DO JULGAMENTO 08/05/2018, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 19/11/2018.